Tribunal: TJDFT
Processo: 0737955-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737955-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLARO S.A. AGRAVADO: ANGELA GOMES MIRANDA, SANDRA GOMES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, interposto por CLARO S.A contra ANGELA GOMES MIRANDA, SANDRA GOMES em face de decisão prolatada pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, (Processo Originário 0709891-12.2022.8.07.0018) Intime-se o agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de novembro de 2022 14:48:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador